Tribunal: STF
Processo: ARE 1477664
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Cleide Aparecida Chaves contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 280 e 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA REFAZER OS CÁLCULOS, EM 15 (QUINZE) DIAS, A FIM DE AVERIGUAR SE EXISTEM VALORES REMANESCENTES, COM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA DECISÃO. PEDIDO DE REFORMA. 



    NO CASO EM APREÇO, CUIDA-SE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, DE MODO QUE DEVE O PROCESSO SEGUIR O RITO DA EXECUÇÃO E NÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECISÃO SANEADORA, ATIVIDADE PROBATÓRIA, MUITO MENOS DISTRIBUIÇÃO COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 



    DECISÃO AGRAVADA TEM POR OBJETO MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO, NO QUE DIZ RESPEITO AOS PARÂMETROS LEGAIS A SEREM OBSERVADOS NA EXECUÇÃO DOS VALORES BUSCADOS. APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 494 DO STF À HIPÓTESE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR À SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA. CIRCUNSTÂNCIA MODIFICATIVA DO DIREITO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA, A QUAL MERECE SER MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 2º, 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos artigos da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente